Tribunal: TJMT
Processo: 0010365-65.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA À COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – ARTIGO 245, I, “C”, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010365-65.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALZISA PAES MOURA - CPF: 311.339.241-15 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021